Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-33.2018.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001380-33.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JARBAS DE SOUZA PIRES - CPF: 207.588.471-49 (APELANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1o, DA LEI No 6.830/80 - ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.” (N.U 0054706-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

2. A mera anotação de restrição de transferência via Renajud não se confunde com a penhora do veículo, ou seja, não é apta a garantir o Juízo para oposição de Embargos à Execução Fiscal.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JARBAS DE SOUZA PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0001380-33.2018.811.0006 movida na execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1o da Lei no 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que cumpriu o requisito previsto na legislação, ou seja, garantiu o Juízo, uma vez que houve penhora de seus veículos pelo sistema
Renajud
.

Diz que a jurisprudência pátria reconhece a garantia do Juízo, ainda que parcial, diante da restrição de veículos de propriedade do Embargante.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso para conhecer os embargos à Execução, bem como postula pela gratuidade de justiça.

O ente estadual apresentou contrarrazões, rechaçando a tese da parte Apelante, requerendo o desprovimento do recurso. [id. 35370994]

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 16, §1o da Lei no 8.630/80 e 485, IV, do CPC, por ausência de garantia à execução.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Com efeito, cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, razão pela qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

O pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo, com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Dispõe o
caput
do art. 98 do Código de Processo Civil que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, dispõe o art. 99, do CPC, que
“o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”.

Contudo, para que tal benefício seja concedido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não basta a mera declaração de afirmação de pobreza.

Nesse sentido, o magistrado, por ocasião da análise do pedido, possui o poder-dever de investigar a real
“condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.”
(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016).

No mesmo aspecto o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Logo, mostra-se necessária a comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

No presente caso, verifica-se que a parte Embargante/Apelante é Técnico em Transmissão Operação e Manutenção de Chapa, percebendo o salário de R$1.885,92 (mil oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme informações extraídas do id. 35371455, enquadrando-se, portanto, no perfil de hipossuficiente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

1. A concessão depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2o, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita, quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1o).

3. Comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, o que, é o caso dos autos.

(N.U 1002806-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Assim, defiro a gratuidade de justiça à parte Apelante/Agravante.

De outro lado, no que tange ao mérito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de reconhecer, ou não, a garantia do Juízo, para oposição de Embargos à Execução, com a restrição de veículos do embargante pelo sistema
Renajud
.

Sobre a questão, o §1o, do artigo 16 da Lei no 6.830/80 dispõe que
“não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

No mesmo sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO - RECUSADO PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

(...)

(N.U 0054706-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021) [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO EXECUTIVO -

EXIGÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL No 6.830/80 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sem a garantia do juízo, condição de procedibilidade, não há como o executado possa exercitar o seu direito de defesa por meio dos embargos à execução fiscal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012704-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) [destaquei]

Desse modo, a oposição de Embargos à Execução somente é possível após garantido o Juízo, o que não ocorreu nos autos, visto que não ocorreu a penhora do veículo, mas, sim, mera anotação de restrição de transferência via
Renajud,
conforme se verifica do comprovante de id. 35370981.

Diversamente do que parece compreender a parte Embargante/Apelante, anotação de restrição de transferência, que foi efetivada no veículo (id. 35370981) e está prevista no artigo 6o, § 1o, do Regulamento do sistema
Renajud
, não se confunde com penhora, senão vejamos:

“Art. 6o O sistema RENAJUD versão 1.0 permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

§ 1o Para possibilitar a efetivação de restrições, o usuário previamente consultará a existência do veículo no sistema RENAVAM, com possibilidade de indicação dos seguintes argumentos de pesquisa: placa e/ou chassi e/ou CPF/CNPJ do proprietário. (...)”

Nesse diapasão:

AGRAVO DE PETIÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. RENAJUD. NÃO EFETIVADA A PENHORA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. Embora deferida a penhora,
a medida constritiva não foi efetivada pelo Juízo, mas apenas a inclusão de restrição no convênio Renajud, o que não supre a exigência legal, mormente em razão da necessidade de se verificar a existência dos bens ofertados e de avaliá-los.
Não se olvide que os depósitos recursais não são suficientes para a satisfação do crédito. Declara-se nula a sentença dos Embargos à Execução, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento, na forma que entender de direito.

(TRT-1 - AP: 00005054420135010531 RJ, Relator: EDUARDO HENRIQUE RAYMUNDO VON ADAMOVICH, Data de Julgamento: 21/05/2019, Oitava Turma, Data de Publicação: 28/05/2019) [destaquei]

Partindo dessas premissas, considerando que a anotação de transferência via
Renajud
não equivale à penhora capaz de garantir o Juízo para a oposição de Embargos à Execução Fiscal, a manutenção da sentença é media que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022